Tribunal: TJDFT
Processo: 0006480-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Atos infracionais. Condenação por crime posterior.
1 – A existência de anotações por atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando demonstrar envolvimento do agente com atividades criminosas, que depende da data, quantidade e gravidade dos atos infracionais cometidos e se foi ou não o réu beneficiado pela remissão.
2 – No tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. 11.343/06), a condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes (súmula n. 444/STJ), não é fundamento idôneo para afastar o privilégio ou reduzir a pena em fração menor.
3 - Se não há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
4 – Apelação não provida.